Tribunal: TJDFT
Processo: 0721779-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0721779-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFFERSON PIMENTEL COUTINHO AGRAVADO: ISMAEL ALVES DA SILVA ARAUJO DESPACHO Defiro a gratuidade de justiça em favor da parte agravante, sem efeito retroativo. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Brasília - DF, 21 de julho de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator